Tribunal: TJMT
Processo: 1027120-47.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027120-47.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Imissão, Assistência Judiciária Gratuita, Sucumbência, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO), MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE MEDICA - CNPJ: 03.903.577/0001-00 (EMBARGANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA CRIANCA LTDA. - CNPJ: 05.355.305/0001-30 (EMBARGADO), JOSE CARLOS DI ANNIBALLI - CPF: 320.615.529-00 (EMBARGADO), LUSANDIRA LAMENHA CAVALCANTE DI ANNIBALLI - CPF: 378.527.441-68 (EMBARGADO), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CUSTAS PROCESSUAIS E CUSTAS ADIANTADAS. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Médicos Associados Sociedade Médica contra acórdão unânime da Quarta Câmara de Direito Privado que negara provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante. Sustenta-se omissão quanto à distinção entre “custas processuais” e “custas adiantadas”, bem como quanto à análise da alteração superveniente da situação econômica dos embargados, com pedido de efeitos infringentes e, subsidiariamente, prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não distinguir custas processuais das custas adiantadas para fins de gratuidade de justiça; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à alegação de alteração superveniente da condição financeira dos beneficiários da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente se justificam diante de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a possibilidade de execução das custas adiantadas, adotando o entendimento do STJ de que tais despesas integram as verbas sucumbenciais sujeitas à suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

A tentativa de distinguir custas processuais de custas adiantadas foi rechaçada com base em jurisprudência do STJ, segundo a qual ambas compõem as verbas de sucumbência.

Quanto à suposta alteração da situação financeira dos embargados, o acórdão registrou que os documentos apresentados não demonstraram de forma inequívoca a modificação da condição econômica que justificou a concessão da gratuidade.

A decisão embargada está devidamente fundamentada e não está o magistrado obrigado a enfrentar um a um os dispositivos legais apontados pelas partes quando já tiver encontrado fundamentos suficientes para a conclusão do julgamento.

Os embargos de declaração foram utilizados com finalidade infringente e recursal, o que desvirtua sua natureza jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

As custas judiciais adiantadas pela parte vencedora integram as verbas de sucumbência, sujeitas à suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

A alegação de alteração superveniente da situação financeira do beneficiário da gratuidade da justiça deve ser comprovada de forma cabal e inequívoca para justificar a revogação do benefício.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de modo fundamentado as teses essenciais à solução da controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, §§ 2º e 3º; 1.022; 82, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1949665/DF; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 8.6.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, j. 24.05.2018,
DJe
01.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RED
1027120-47.2025.8.11.0000

MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE
MEDICA
x LUSANDIRA LAMENHA CAVALCANTE DI ANNIBALLI e outros

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MÉDICOS ASSOCIADOS
SOCIEDADE MÉDICA contra acórdão proferido
por esta
Quarta Câmara de Direito Privado

que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante.

Em suas razões, a embargante alega, em síntese, que houve omissão quanto à distinção entre “custas processuais” e “custas adiantadas”, sustentando que a sentença exequenda concedeu gratuidade restrita apenas ao recolhimento das custas processuais, sem abranger o ressarcimento das custas adiantadas pela parte vencedora.

Aponta ainda omissão quanto à análise da alteração superveniente da situação econômica dos embargados, sobretudo em relação ao contrato de locação firmado em 17/12/2024, posterior à sentença, que teria elevado os rendimentos mensais do embargado José Carlos para mais de R$ 120.000,00.

Requer, ao final, o provimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com efeitos infringentes para reformar o acórdão, ou, subsidiariamente, o prequestionamento expresso dos dispositivos legais indicados.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.
315811895
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOT
O

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso em análise, não se verifica a presença de qualquer desses vícios no acórdão embargado.

Não há omissão a ser sanada no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente a questão central do recurso, qual seja, a possibilidade de execução imediata das custas processuais adiantadas pela parte vencedora contra a parte sucumbente beneficiária da gratuidade de justiça.

O acórdão foi claro ao reconhecer que, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, embora o beneficiário da justiça gratuita não esteja isento da responsabilidade pelas despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, a exigibilidade dessas verbas fica suspensa pelo prazo de cinco anos.

Ademais, o acórdão expressamente consignou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que
"as custas judiciais adiantadas pela parte autora compõem as verbas sucumbenciais, que, por sua vez, são parte integrante da condenação da parte vencida, conforme dispõe o art. 82, § 2º, do Código de Processo Civil" e que "a suspensão da exigibilidade disposta no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil refere-se a todas as verbas sucumbenciais
" (STJ, REsp 1949665/DF).

Portanto, a distinção conceitual entre custas processuais e custas adiantadas, pretendida pela embargante, foi rejeitada pelo acórdão, que adotou o entendimento consolidado do STJ no sentido de que ambas integram as verbas sucumbenciais sujeitas à suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

Quanto à suposta alteração da situação econômica dos embargados, o acórdão também não foi omisso. Ao contrário, analisou expressamente a questão, consignando que:

"
Quanto à alegação de que os agravados possuem condições financeiras para arcar com as custas processuais, verifica-se que a agravante não demonstrou de forma inequívoca a alteração na capacidade financeira da parte beneficiária da gratuidade da justiça. Os documentos juntados - ofício-resposta da Unimed Vale do Sepotuba
e contrato de locação - não são suficientes, por si sós, para comprovar a modificação da situação econômica que justificou a concessão do benefício.
"

O acórdão foi claro ao afirmar que, para afastar a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, é necessária a "
demonstração cabal e inequívoca de que não mais subsistem os requisitos que ensejaram a concessão da gratuidade da justiça
", o que não ocorreu no caso concreto.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

O que pretendem os embargantes, em verdade, é a reforma do julgado por via inadequada, buscando nova apreciação da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Portanto, não se evidenciam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) que autorizem a modificação do julgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025